Tribunal: TJES
Processo: 5012450-72.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012450-72.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIA VERLI GUERRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012450-72.2022.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: LUCIA VERLI GUERRA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB O NÚMERO DE INSTALAÇÃO 0000016045, E NA DATA DE 23/12/2018, PRECISOU REALIZAR UMA VIAGEM, TENDO NAQUELE PERÍODO DEIXADO APENAS UM DÉBITO EM ABERTO PARA COM A REQUERIDA NO VALOR DE R$323,49 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CUJO DATA DE VENCIMENTO OCORREU EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018. AFIRMA QUE AO RETORNAR DA SUA VIAGEM, A AUTORA VERIFICOU QUE A REQUERIDA HAVIA SUSPENDIDO O FORNECIMENTO DE SUA ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO QUE HAVIA RETIRADO E LEVADO O MEDIDOR DE SUA ENERGIA ELÉTRICA. ALEGA QUE COM A AJUDA DE TERCEIROS CONSEGUIU QUITAR OS VALORES PENDENTES, NO ENTANTO, NÃO CONSEGUIU QUE O SERVIÇO FOSSE RESTABELECIDO. ADUZ QUE A REQUERIDA JUSTIFICA SUA AÇÃO DE SUSPENSÃO DA ENERGIA E RETIRADA DO MEDIDOR / PADRÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA JÁ FORA SUSPENSA ANTERIORMENTE. CONTUDO, RELATA A REQUERENTE QUE NUNCA HOUVE SUSPENSÃO DE ENERGIA EM SUA RESIDÊNCIA E O DÉBITO CITADO PELA RÉ VINHA SENDO QUITADO POR MEIO DE ACORDO REALIZADO. POR FIM, REGISTRA QUE BUSCOU O AUXÍLIO DO PROCON PARA RESOLVER O PROBLEMA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO, JÁ QUE A RÉ ALEGA QUE O PADRÃO ESTÁ SEM CONDIÇÕES TÉCNICAS E EM DESACORDO COM AS NORMAS. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA PROCEDA COM A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR/PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RETIRADO QUANDO DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO A RESTABELECER O SERVIÇO DE RELIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA REQUERENTE; (II) SEJA A REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DETERMINAR que a requerida proceda com a imediata reinstalação do padrão e restabeleça o serviço de energia elétrica no imóvel da requerente, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado; II - CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DESTE RECURSO INOMINADO, PARA A) DECRETAR A NULIDADE DA R. SENTENÇA, POIS FORAM TOLHIDOS O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DEIXANDO O D. JUÍZO DE OBSERVAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS NOS AUTOS E A CORRETA CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS DA FORMA PREVISTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. B) SEM PREJUÍZO, NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. C) NA REMOTA HIPÓTESE DE SE MANTER O DEVER DE INDENIZAR, A RECORRENTE REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJA REDUZIDO O VALOR DE R$ 15.000,00 ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM 20 %, NOS TERMOS DO ART. 55, CAPUT DA LEI 9.099/95.
(6). ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA ANTE A COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. (7) CONTESTAÇÃO APRESENTADA. (8) NOVA SENTENÇA PROFERIDA PARA: “
[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DETERMINAR que a requerida proceda com a imediata reinstalação do padrão e restabeleça o serviço de energia elétrica no imóvel da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado; II - CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
[...]”. (9) RECURSO DA
EDP.
REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LÍCITA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO E DA SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(10) CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(11) MÉRITO RECURSAL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. NO CASO DOS AUTOS, ENTENDO QUE AGIU ACERTADAMENTE O MAGISTRADO
A QUO,
AINDA QUE PARCIALMENTE. A PARTE AUTORA ADUZ QUE QUANDO VIAJOU SÓ EXISTIA UM DÉBITO EM ABERTO. NOUTRO GIRO A RÉ ADUZIU QUE JÁ HOUVERAM DÉBITOS PRETÉRITOS, OS QUAIS, INCLUSIVE, OCASIONARAM NO DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,
O QUE NÃO OCORREU, CONSIDERANDO-SE A DIVERGÊNCIA DOS IMÓVEIS DEMONSTRADOS PELA CONCESSIONÁRIA.
ATO CONTÍNUO A RÉ RESTOU OMISSA ACERCA DA INFORMAÇÃO DE QUAL PERÍODO SERIA O DÉBITO DECLARADO, O QUE DEMONSTRA A INDEVIDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO, CONSIDERANDO OS TERMOS DO ART. 172 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010/ANEEL (APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS) QUE PREVIA A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA DE SEU BENEFICIÁRIO, MAS VEDAVA TAL SUSPENSÃO QUANDO A DÍVIDA ESTIVESSE VENCIDA HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS.
EM CONTRAPARTIDA,
NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, ENTENDO POR BEM REFORMAR O ATO SENTENCIAL, DE MODO A MINORAR O
QUANTUM
PARA A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

(12) RECURSO
EDP
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(13) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
DANOS IMATERIAIS
PARA A MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE O COMANDO SENTENCIAL NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (14) SEM CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA QUE A MESMA LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)